Tribunal: CARF
Processo: 10830.720894/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720894/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.790 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
COIM BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO MATERIAL.
Erro material no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa apresentar
uma nova declaração, não possa retificar a declaração original, e nem possa ter
o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal.
Reconhece-se a possibilidade de retificação do PER/DCOMP para corrigir erro
na indicação do exercício de apuração do saldo negativo de CSLL, mas sem
homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza
pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido. Inteligência da Súmula CARF no 168.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para o fim de reconhecer o erro de fato na informação do direito
creditório
constante
dos
PER/DCOMPs
n°s
16523.29683.310804.1.3.03-0004,
12225.91850.300904.1.3.03-4308,
29952.30370.300904.1.3.03-9565
e
28726.65668.291004.1.3.03-1366, para admitir a indicação do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2003 (exercício de 2004), ao invés do exercício de 2003, com as vinculações
decorrentes, devendo os autos ser restituídos à Unidade de Origem para análise da liquidez e
certeza do direito creditório e verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido, e, se for o caso, homologar as respectivas compensações.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720894/2008-02
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720894/2008-02

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 242/257) interposto em face do v.
acórdão de e-fls. 226/232, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de e-fls.
70/86, aviada pela interessada contra o Despacho Decisório exarado pela DRF CAMPINAS às e-
fls. 64/66, que, considerando que a compensação declarada resultou no exaurimento do crédito e
na extinção apenas parcial dos débitos, a homologou parcialmente.
2.O Despacho Decisório ostenta a seguinte ementa:

3.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
COIM BRASIL LTDA (contribuinte - requerente), com fulcro no art. 15 do Decreto
no 70.235 de 1972 (PAF), apresenta manifestação de inconformidade ao despacho que deferiu
em parte o pleito consubstanciado no presente processo.
Consoante despacho decisório da DRF de Origem, fls. 64, proferido em 22/1/2009, o
pleito foi parcialmente deferido em face da apuração de insuficiência do crédito apontado para
compensação, ou seja, o saldo negativo de recolhimentos da CSLL/2002, informado pelo
própria contribuinte na DIPJ/2003 era insuficiente para extinguir todo o débito pretendido,
conforme fundamentação abaixo reproduzida:
Inicialmente, destaque-se que em duas declarações de compensação (cada uma com
outra vinculada) foram informados os processos administrativos n os
10830.009378/2003-19, fl. 8-verso, e 10830.009088/2003-67, fl. 12-verso, como
origem do crédito utilizado. Destaque-se que se trata de claro equivoco cometido pelo
sujeito passivo interessado, pois tais processos diziam respeito a supostos créditos de
IPI oriundos de insumos isentos ou tributados à alíquota zero, vide fls. 21/25, e não a
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720894/2008-02

saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002, conforme informado pelo próprio
contribuinte em seus documentos compensatórios, confiram-se as fls. 8, 8-verso, 10,
10- verso, 12, 12-verso, 14 e 14-verso. Ademais, conforme se depreende a partir da
cópia de despacho exarado nos autos do processo n° 10830.008859/2003-07, fl. 25,
tais processos foram anexados a esse último, que, por seu turno, foi arquivado, após
suas compensações serem consideradas como não declaradas, pois versava sobre a
mesma matéria objeto do processo n° 10830.001081/2003-05 (compulsando o extrato
desse processo, vide fls. 22/24, verifica-se que os débitos de CSLL, estimativas de
julho a setembro de 2004, listados nas declarações de compensação em que houve o
equivoco ora em destaque, as quatro últimas da tabela 1, não se encontram Id
controlados, corroborando o entendimento de que o crédito utilizado para extinguir
referidos débitos 6, de fato, o postulado a titulo de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2002).
Feito esse destaque inicial, parte-se para a análise da compensação declarada
através dos sete documentos compensatórios em relevo, trabalho que deve ter inicio
com a investigação do direito creditório utilizado. É o que se passa a fazer. A
declaração de rendimentos da pessoa jurídica — DIPJ do ano-calendário de 2002
apresentada pelo sujeito passivo interessado, retificadora, com opção pelo lucro real
anual, cópia parcial juntada às fls. 26/30, traz na ficha 17, que trata do cálculo da
contribuição social sobre o lucro liquido, as seguintes informações (transcrição
parcial):
(...)
Portanto, concluímos que o saldo negativo de CSLL do ano-calendario de 2002
declarado pelo interessado em sua DIPJ, no valor de R$184.766,58, integralmente
válido, sendo passivel de restituição ou compensação. (...) resta a sua apreciação,
confrontando o crédito ora reconhecido com os débitos listados para tanto. Assim,
com apoio do sistema Sief- Processo, procedeu-se a implementação da compensação
declarada, que resultou no exaurimento do crédito e na extinção apenas parcial dos
débitos (pois em monta acima daquele), conforme comprovam as pesquisas ao citado
sistema acostadas 'as fls. 37/38 e o extrato do processo a fl. 39.
(...)
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fl.2 e
seguintes, alegando que:
"(...)
Cumpre reforçar que o Sr. Fiscal homologou integral mente as compensações
declaradas por meio das PER/DCOMPs n° 36275.98206.290604.1.3.03-8804,
39106.48289.290704.1.3.03-5110, 127524.37626.310804.1.3.03-0825 (doc. 03 ao
05), por considerar, apenas e tão somente, a existência do crédito de saldo negativo
de CSLL, relativo ao exercício de 2002, cujo valor original é de R$ 184.766,58,
devidamente declarado na DIPJ/2003 (doc. 10), ignorando o crédito decorrente de
saldo negativo de CSLL. relativo ao exercício de 2003, no valor de R$ 124.782,76,
devidamente declarado na DIPJ/2004 (doc. 11), o qual é suficiente para acobertar a
totalidade da parcela das compensações não homologadas.
Portanto, a celeuma do caso em tela cinge-se no fato de que o Sr. Fiscal,
equivocadamente, ignorou o crédito da Impugnante oriundo de saldo negativo de
CSLL, referente ao ano-calendário de 2003, no montante original de R$124.782,76
(cento e vinte e mil, setecentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos), uma
vez que, para análise das compensações retro citadas (doc. 03 ao 09), considerou
apenas o crédito apurado no exercício de 2002, oriundo de saldo negativo de CSLL,
cujo valor original é de R$ 184.766,58 (cento e oitenta e quatro mil, setecentos e
sessenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos).
Ou seja, embora a Impugnante t a apurado e declarado saldo negativo de CSLL dos
anos de 2002 e 2003, a Secretaria da Receita Federal do Brasil apenas acatou as
compensações feitas com o saldo negativo de CSLL referente ao ano- calendário de
2002, desconsiderando aquelas relativas ao saldo negativo apurado em 2003.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720894/2008-02

(...)
Aparentemente, assim procedeu porque a Impugnante, por um mero equivoco
administrativo, informou, no campo "Exercício" das PER/DCOMPs acima elencadas
o ano de 2003, quando o correto seria informar o Exercício 2004, posto que o crédito
foi apurado no ano-calendário de 2003, todavia, refere-se ao exercício de 2004. Vale
observar, entretanto, que a despeito do erro administrativo em questão, a Impugnante
declarou o crédito em questão de forma absolutamente correta, ou seja, na
DIPJ/2004, o que demonstra que, sem qualquer sombra de dúvida, o Fisco Federal
dispunha da informação correta, ou seja, que o crédito utilizado nas citadas
PER/DCOMPs é concernente ao exercício de 2004.
Portanto, resta evidente que o simples fato de ter informado equivocadamente o
Exercicio nas DCOMPs em questão não tem o condão de desconstituir o crédito a que
faz jus a Impugnante, decorrente de saldo negativo de CSLL, bem como não tem o
condão de deixar de reconhecê-lo.
Em suma, a DIPJ/2004, que reflete a origem do crédito utilizado nas DCOMPs não
homologadas, contempla o valor integral do crédito a que faz jus a Impugnante, ou
seja, o valor que deve ser considerado por este r.Orgão. E, assim sendo, da análise
deste documento, verifica-se que todas as compensações procedidas estão lastreadas
em créditos legítimos e idoneos e que, por isso,merece reforma o r. despacho
decisório exarado,para o fim de se homologar integralmente as DCOMPs
apresentadas pela Impugnante.
(...)
IV. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requer a Impugnante seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade, a fim de que, reformando-se o r. despacho decisório recorrido,
sejam integralmente homologadas as compensações declaradas nas PER/DCOMPs
16523.29683.310804.1.3.03-0004,
12225.91850.300904.1.3.03-4308,
29952.30370.300904.1.3.03-9565 e 28726.65668.291004.1.3.03-1366, cancelando-se,
assim, o débito fiscal reclamado.

4.A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP) houve por bem julgar improcedente a MI em decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DCOMP. RETIFICAÇÃO. OPORTUNIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da solicitação de retificação de declaração de compensação cabe à DRF de jurisdição
do domicílio fiscal da contribuinte. A retificação da DCOMP não é admitida após a ciência do
sujeito passivo do despacho decisório que não homologou a compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

5.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de e-fls. 242/257,
arguindo, preliminarmente, a nulidade da r. decisão recorrida para, no mérito, reeditar e reforçar
os argumentos que foram objeto da manifestação de inconformidade de e-fls. 02/16.
6.É o relatório.

Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720894/2008-02

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
8.Preliminarmente, sustenta a Recorrente que a r. decisão recorrida padeceria de
nulidade por ter se omitido na análise dos aspectos suscitados em sua MI concernentes à
demonstração da existência de erros formais no preenchimento das declarações de compensação,
tendo juntado documentos hábeis a comprovar que estes não atingiram a higidez do direito
creditório.
9.O v. aresto guerreado assim apreciou a questão (e-fls. 226/232):
Pois bem, a contribuinte requer ao fim e ao cabo seja acatado o erro no preenchimento
da DCOMP quanto a origem do crédito.
Rejeito de plano tal pleito, isso porque após proferido o despacho decisório que
apreciou o Perdcomp é incabível a retificação das declarações, tanto da Perdcomp para
substituir o crédito, quanto da DCTF para reduzir o débito é fazer aflorar o direito creditório.
A manifestação de inconformidade traduz, na verdade, um pedido de retificação de
Declaração de Compensação.
Nesse contexto, a Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, desenhou nos seguintes
termos o procedimento de retificação da declaração de compensação, definindo a competência
administrativa, a oportunidade e as informações passíveis de alteração:
IN RFB no 900, de 2008:
Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do programa
PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à
RFB de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso
e da Declaração de Compensação apresentados em formulário em meio papel, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação
para posterior exame pela autoridade competente da RFB.
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de
Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista
no art. 79.
Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel não
será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720894/2008-02

valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de
Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração de
Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
Declaração de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou II -
até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora, desde que o
período de apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação da
declaração original.
Art. 80. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Art. 81. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 36, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original.
Como se vê, o exame do pedido de retificação de DCOMP não está na esfera de
competência desta Delegacia de Julgamento, ficando a cargo da Delegacia da Receita Federal
que jurisdiciona do domicílio fiscal da contribuinte. Portanto, a demanda não pode ser aqui
atendida.
À luz do parágrafo único do artigo 142, do CTN, a atividade de lançamento, assim
entendido como o procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido e
identificar o sujeito passivo, é atividade administrativa vinculada e obrigatória.
Seja nos casos de lançamento de ofício, seja nas hipóteses de lançamento por
homologação em que o sujeito passivo, por conta própria, identifica a matéria tributável, a base
de cálculo, a alíquota incidente, o quanto devido e realiza o pagamento, não há faculdade, em
relação a nenhuma das partes, para exigir ou deixar de pagar tributo previsto em lei.
A garantia constitucional consagrada no artigo 150, I, da CF, que veda à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios “exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça”, também contém a obrigação do contribuinte de pagar, com exatidão, os tributos
previstos no ordenamento jurídico. Tal comando constitucional advém do princípio da
legalidade consagrado no artigo 5o, II, da Constituição de 1988, e não é novo em nosso direito,
pois já se encontrava previsto nas Constituições anteriores e no artigo 97, do Código Tributário
Nacional.
Nos casos de pagamento a menor cabe ao Fisco, nos termos do artigo 142, do CTN,
por lançamento de ofício, exigir a diferença. Efetuado pagamento a maior, diante da
impossibilidade de se exigir tributo além do montante fixado em lei, cabe à Administração
proceder a restituição, que nos casos de pessoa jurídica pode dar-se mediante compensação,
conforme previsto no artigo 170 do CTN.
Ainda em relação à restituição e compensação, o artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996,
com as modificações introduzidas pela Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003, dispõe
“in verbis”:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada ao caput pela Lei no 10.637, de
30.12.2002, DOU 31.12.2002 - Ed. Extra, com efeitos a partir de 01.10.2002)
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720894/2008-02

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Parágrafo acrescentado pela Lei
no 10.637, de 30.12.2002, DOU 31.12.2002 - Ed. Extra, com efeitos a partir de
01.10.2002.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Parágrafo
acrescentado pela Lei no 10.637, de 30.12.2002, DOU 31.12.2002 - Ed. Extra, com
efeitos a partir de 01.10.2002).” (grifei)
No presente caso entendo que não se trata de simples erro no preenchimento do
Perdcomp passível de retificação, trata-se de vicio insuperável até por conta do decurso de
prazo de 5 anos para pleitear a restituição.
Caso estivéssemos apreciando um auto de infração que simplesmente aponta o
montante exigido, sem a descrição da matéria tributável, estaríamos diante de um vício
material insanável. O principio a ser aplicado ao caso é o mesmo, pelo que confirmo o
indeferimento.

10.Bem se vê, pois, que a r. decisão vergastada apoiou-se no entendimento de que,
após proferido o despacho decisório, é incabível a retificação das declarações de compensação,
bem como que, no caso dos autos, não se trata de simples erro no preenchimento do
PER/DCOMP passível de retificação, tese incompatível com a argumentação relativa à
existência de meros erros formais no preenchimento das declarações de compensação.
11.Assim, o julgado a quo se encontra suficientemente fundamentado, não se
vislumbrando qualquer nulidade inerente à falta de apreciação dos argumentos e provas objeto da
impugnação.
DO MÉRITO
12.Insiste a Recorrente na existência de meros erros formais no preenchimento
das
DCOMPs
n°s
16523.29683.310804.1.3.03-0004,
12225.91850.300904.1.3.03-4308,
29952.30370.300904.1.3.03-9565 e 28726.65668.291004.1.3.03-1366, por meio das quais
buscou compensar os débitos de CSLL de julho a setembro/2004 com crédito de saldo negativo
de CSLL de 2003, cujo valor original é de R$ 124.782,76 e que está devidamente declarado na
DIPJ/2004.
13.Segundo a Recorrente, o erro consistiu na inserção equivocada, no campo
"Exercício" dos referidos PER/DCOMPs, do ano de 2003, quando o correto seria informar o
Exercício de 2004, posto que o crédito foi apurado no ano-calendário de 2003.
14.Neste ponto, ao contrário do entendimento adotado pela r. decisão recorrida, a
possibilidade de comprovação de erro material, mesmo após a prolação de despacho decisório,
pacificou-se no âmbito deste Sodalício com a edição da Súmula CARF no 168, assim enunciada:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.

15.Examinando-se os PER/COMPs em questão, verifica-se que, de fato, a
Recorrente promoveu um festival de erros, tendo não apenas indicado o exercício equivocado
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720894/2008-02

(2003 ao invés de 2004), como também realizado vinculações incorretas em relação ao
PER/DCOMP de origem do crédito, além de ter mencionado processos administrativos que não
têm relação com o direito creditório. Confira-se (e-fls. 16, 20 e 24):

Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720894/2008-02

16.De outra parte, verifica-se às e-fls. 154 fragmento da DIPJ do ano-calendário
de 2004, cuja linha 48 da ficha 17 ostenta o valor de R$ 124.782,76 a título de saldo de CSLL.
Confira-se:

[...]

17.Desse modo, considerando que a aproximação da realidade processual à
realidade dos fatos constitui dever primordial dos órgãos de julgamento administrativo em
respeito ao princípio da verdade material, bem como sendo indene de dúvidas a ocorrência de
meros erros materiais no preenchimento dos PER/DCOMPs aqui tratados, devem os mesmos ser
levados em consideração pela autoridade administrativa incumbida de proceder à análise da
liquidez e certeza do direito creditório e do preenchimento dos demais requisitos para que seja
possível homologar as respectivas compensações.
DISPOSITIVO
18.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, dou parcial provimento ao
Recurso Voluntário para o fim de reconhecer o erro de fato na informação do direito creditório
constante
dos
PER/DCOMPs
n°s
16523.29683.310804.1.3.03-0004,
12225.91850.300904.1.3.03-4308,
29952.30370.300904.1.3.03-9565
e
28726.65668.291004.1.3.03-1366, para admitir a indicação do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2003 (exercício de 2004), ao invés do exercício de 2003, com as vinculações
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720894/2008-02

decorrentes, devendo os autos ser restituídos à Unidade de Origem para análise da liquidez e
certeza do direito creditório e verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido, e, se for o caso, homologar as respectivas compensações.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 302
DF CARF MF
Original